Tribunal: STF
Processo: ARE 949139
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Miopia. Possibilidade de correção mediante cirurgia. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Razoabilidade da exigência. Necessidade de interpretação das cláusulas do edital. Súmula 454. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.